Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização do devedor e dos bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer o crédito, sendo ônus do credor promover a citação do réu, pressuposto indispensável à validade do processo, nos termos do art. 239 e do art. 240, § 2o, do CPC.
2. Ausente a citação, correta a extinção do processo, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em que não se exige a intimação pessoal da parte autora.
3. Não se reconhece violação ao princípio da cooperação processual se, na tentativa de localizar o veículo e o devedor, houve diligências em todos os endereços do réu indicados pelo autor, bem como naqueles informados em consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
4. RECURSO DESPROVIDO.